Tribunal: STF
Processo: RHC 268846
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024.  Requisito objetivo não satisfeito. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Gerci Costa Amaral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.731/SC (evento 37).

No curso da execução da pena, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de indulto formulado com base no Decreto 12.338/24, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, consoante o disposto nos art. 7º e art. 9º, inciso II, do Decreto 12.338/2024 (evento 7).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de óbice temporal para concessão de indulto na redação do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.  Alega que “embora as instâncias originárias, endossadas pelo STJ, tenham aplicado o limite de 12 anos (art. 9º, inciso II), não há qualquer previsão de aplicação dessa restrição no referido Decreto”. Aduz a ocorrência de grave equívoco quanto à imposição de soma global de todas as penas para indeferir o indulto. Acrescenta que “a exigência de que a soma das penas não ultrapasse 12 anos para fins de concessão do indulto e de que o apenado não seja condenado por crimes impeditivos resulta na restrição da aplicação do indulto, de modo a violar o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5.º, XXXIX), além de usurpar a competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de indulto (CRFB/88, art. 84, XII)”.  Requer o reconhecimento do direito ao indulto em relação à condenação pelo crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (evento 45).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 70). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 37):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338 /2024, alegando-se que a soma das penas não deveria ser considerada para fins de cálculo do tempo de cumprimento. 
2. O agravante foi condenado a uma pena total de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, incluindo crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, e sustentava que a aplicação do art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 ao inciso XV do art. 9º seria indevida. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão do indulto, deve-se considerar a soma das penas de crimes diversos ou se é possível aplicar critérios de elegibilidade individualizados para cada crime, conforme o Decreto Presidencial n. 12.338 /2024. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, no art. 7º, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de declaração de indulto e comutação de pena. 
5. O art. 9º, inciso II, do mesmo Decreto, prevê a concessão de indulto coletivo apenas para penas privativas de liberdade não superiores a 12 anos, desde que cumpridos os requisitos de tempo e natureza do crime, considerando-se o somatório das penas. 
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a soma das penas é necessária para verificar a adequação aos critérios objetivos estipulados no decreto presidencial. 
7. No caso, o agravante não preenche os requisitos para o indulto, pois a pena total ultrapassa o limite temporal de 12 anos, e inclui condenações por crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Juízo primevo indeferiu o pedido de indulto natalino formulado pelo paciente, com base no Decreto nº 12.338/2024, tendo em vista que a soma das penas impostas ao apenado ultrapassa o limite de 12 ( doze) anos, assim como a existência de condenação por delito com violência ou grave ameaça. Extraio, no que sobreleva, excertos da decisão denegatória (evento 7):

“(...).
Ao tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado cumpria as penas impostas em oito condenações, cujas penas somadas alcançam 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 01 ( um) dia de reclusão. 
Assim, a análise do preenchimento dos requisitos necessários para concessão do indulto natalino e/ou comutação das penas deve levar em conta a das reprimendas executadas totalidade até o Natal do ano de 2024, na forma do art. 7º do referido Decreto. 
Assim, considerando que as penas impostas ao apenado ultrapassam o limite de 12 ( doze) anos, bem como registra condenação pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do decreto presidencial, já que não preenchida a totalidade dos requisitos para a concessão da benesse. 
Anoto, neste particular, que ainda que o pedido defensivo tenha sido formulado tão somente com base no inciso XV do art. 9º do decreto presidencial, tal hipótese não contempla pessoas que registrem condenação pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, como é o caso do apenado, em que restou condenado nos autos n.º 0009041-91.2016.8.24.0064 e n.º 0016020- 95.2016.8.24.0023 pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal). E mesmo que a pena mais grave de tais condenações não ultrapasse o patamar de 04 (quatro), tampouco é possível o enquadramento do apenado na hipótese do inciso III, porquanto não cumpriu mais da metade da pena até o Natal de 2024.
Assim, forçoso reconhecer que o apenado não faz jus ao indulto natalino.
(...)”

Ao negar provimento ao recurso de agravo em execução, o Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos (evento 13):

“(...)
O Agravante Paulo Gerci Costa Amaral, em 25.12.24, cumpria pena de 14 anos, 8 meses e 1 dia pela prática dos crimes de roubo e furto (SEEU, Processos Criminais).
(...)
O Agravante Paulo Gerci Costa Amaral busca a concessão de indulto com relação aos crimes de furto, com lastro no art. 9º, caput, XV, do Decreto 12.338/24, que prevê a concessão da clemência às pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea 'b', do DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto". 
A tese defensiva ignora, porém, a dicção do art. 7º,caput, do Decreto 12.338/24, que exige que, "para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024". 
Da mesma forma que "a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República", de modo que, "preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (STJ, AgRg no REsp 1.902.850, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.4.23), "o deferimento do indulto deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes" (STJ, AgRg no REsp 1.809.749, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.6.19)
Conforme orienta esta Corte de Justiça, "não é possível a análise dos requisitos estabelecidos no ato presidencial de forma individualizada e em desconsideração da soma das penas, sob pena de se promover indevida invasão na privativa competência do Presidente da República para fixação das hipóteses de fruição do benefício" (Rec. de Ag. 8000113-75.2024.8.24.0018, Relª. Desª. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 27.3.24). 
Diante disso, o indulto pretendido não é cabível. 
As hipóteses de remissão previstas no art. 9º, caput, embora independentes entre si, trazem em cada uma delas requisitos cumulativos, de modo que, para que o apenado seja enquadrado em um dos incisos e contemplado com o indulto, tem que preencher todos os pressupostos ali elencados, e isso se dá mediante análise de todas as condenações, e não de forma isolada.
(...)
O citado inciso XV, por meio do qual o Agravante Paulo Gerci Costa Amaral pretende ver indultada parte de suas condenações, efetivamente não traz um limitador de pena máxima (como faz o inciso I e outros), não difere primários de reincidentes e não exige uma fração de cumprimento da pena, mas tão somente a reparação do dano (que é dispensada na hipótese de incapacidade econômica).
Essa possibilidade, no entanto, é garantida àqueles que cumprem pena exclusivamente por crimes patrimoniais não violentos. 
Não se pode analisar a hipótese de modo segmentado, considerando apenas os crimes patrimoniais não violentos e deixando de fora os de natureza diversa.
(...)
Enfim, não se tratando de pessoa condenada somente por crimes não violentos contra o patrimônio, como é o caso do Agravante Paulo Gerci Costa Amaral, que cumpre pena por delitos de roubo, não é viável a concessão do indulto com base no art. 9º, caput, XV, do Decreto 12.338/24.”	

O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto, à seguinte compreensão (evento 39):

“(...).
Não merecem reparos as conclusões das instâncias ordinárias. 
Como destacado pelas instâncias ordinárias, o agravante cumpria, ao tempo da publicação do decreto presidencial, uma pena total somada de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, possuindo condenação por crime com violência à pessoa ou grave ameaça. 
O Decreto n. 12.338/2024 é taxativo ao dispor no art. 7º que "para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024". 
O inciso II do art. 9º do referido Decreto prevê a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas "a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes". 
Segundo o Decreto n. 12.338/2024, para a aplicação de indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos crimes, é necessário se considerar o somatório das penas, e não elas individualmente, para a averiguação de sua adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.
Dessa forma, não há ilegalidade no acórdão impugnado, que decidiu em consonância com a norma imposta, bem como com a jurisprudência desta Corte, que já apreciou o tema em situações análogas.
(...)
Assim sendo, o agravante não faz jus à concessão do indulto previsto no mencionado Decreto, pois da leitura combinada dos artigos 7º e 9º, ambos do Decreto Presidencial, verifica-se a necessidade de unificação das penas para se aferir a observância aos limites temporais estabelecidos na norma, certo que o Paciente foi condenado à pena total de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao agravo regimental.” 

Desse modo, verifico que, na esteira das instâncias antecedentes, o recorrente não preencheu o requisito objetivo necessário à concessão de indulto, nos termos do art. 9º, II, do Decreto 12.338/2024, porquanto “a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes”.

Além disso, há vedação expressa no art. 7 do Decreto 12.338/2024 em relação à soma das penas provenientes de delitos diversos, uma vez que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”. Desse modo, verifica-se que o Presidente da República estabeleceu óbice claro ao descumprimento desse requisito.
 
Anoto, ainda, que a solução adotada pelo ato apontado como coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, uma vez que os critérios estabelecidos pelo decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.

Nessa linha, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 
2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 
3. Agravo desprovido.”(AP 863 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.9.2019)

Desse modo, uma vez que não foram atendidas as exigências legais para a concessão do indulto, não verifico ilegalidade a ser sanada. Conforme bem pontuado pelo Tribunal de Justiça, “As hipóteses de remissão previstas no art. 9º, caput, embora independentes entre si, trazem em cada uma delas requisitos cumulativos, de modo que, para que o apenado seja enquadrado em um dos incisos e contemplado com o indulto, tem que preencher todos os pressupostos ali elencados, e isso se dá mediante análise de todas as condenações, e não de forma isolada”.

Nesse espectro, “Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172.200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.06.2021). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente